Tribunal: STF
Processo: AI 813489
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Fixação de alíquota. Lei estadual. Resolução do Senado. Período de março a junho de 1989. Constitucionalidade. Matéria pacífica. Precedentes. 



    1. Não ofendem a Constituição Federal leis estaduais que, antes da Resolução nº 22/89 do Senado Federal, fixam as alíquotas de ICMS, desde que observado o limite máximo estabelecido pela Resolução 129/79 também do Senado Federal.



    2. Agravo regimental não provido.